Tribunal: TJSP
Processo: 2126225-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora incidente sobre o veículo de titularidade do executado. Possibilidade. Veículo que não ostenta a característica de essencialidade para o desenvolvimento da atividade profissional do agravante. Não incidência do disposto no art. 833, V, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126225-36.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126225-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FÁBIO
CANTARELLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CRUZEIRO
DO
SUL
EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126225-36.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP
Agravante: FÁBIO CANTARELLI
Agravado: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
MM Juiz de Direito: Dr. RICARDO FELÍCIO SCAFF
VOTO No 27222
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Penhora incidente sobre o veículo de titularidade do
executado. Possibilidade. Veículo que não ostenta a característica
de
essencialidade
para
o
desenvolvimento
da
atividade
profissional do agravante. Não incidência do disposto no art. 833,
V, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Fábio Cantarelli, nos autos do cumprimento de sentença,
interposto contra a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do veículo
(fls. 31).
Irresignado,
pleiteia
o
agravante
o
reconhecimento de impenhorabilidade do veículo, eis que essencial para seu
trabalho.
O
agravante
deu
cumprimento
às
formalidades dos artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a
requisição de informações ao MM Juiz a quo, bem como a intimação da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126225-36.2020.8.26.0000
3
para apresentar resposta, eis que não se vislumbra razão às pretensões do
recorrente.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado apenas em seu efeito
devolutivo.
É o relatório.
Cuidam os autos originários de ação de
cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença. Iniciados os atos
executórios, a dívida não foi saldada pelo agravante que também não ofereceu
bens à penhora.
Na sequência, foi determinada a penhora
sobre o veículo de titularidade do executado: Fiat Siena, modelo HLX Flex, ano
2007, placa DZI 2745.
Não
convence
a
pretensão
de
impenhorabilidade do bem constrito.
O inc. V do art. 833 do CPC, ao excluir da
apreensão os bens, utensílios e equipamentos indispensáveis ao exercício da
profissão, refere-se aos absolutamente necessários para o desenvolvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126225-36.2020.8.26.0000
4
atividade profissional, e não aos excedentes, destinados ao maior ganho,
conforto ou comodidade.
Ainda que não haja outro meio de
transporte próprio, é possível a utilização do transporte público a fim de
desenvolvimento de todas as suas necessidades, não se verificando nenhuma
hipótese de extrema necessidade do veículo.
Nesse
sentido
é
o
seguinte
pronunciamento pretoriano:
“HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - VEÍCULO ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO
CÔNJUGE MEEIRO, MAS NÃO INDISPENSÁVEL - PENHORA -
POSSIBILIDADE. Admite-se a penhora de veículo se a atividade profissional
do proprietário ou cônjuge meeiro pode ser exercida independentemente
dele.”1
Anote-se, ainda, que o recorrente sequer
ofereceu outro bem em substituição ao penhorado.
E sem embargo da previsão contida no
art. 805 do CPC, não se pode perder de vista que a execução se processa em
favor do credor (CPC, art. 797), sendo, destarte, cabível a penhora sobre o
veículo do executado.
1 TJSP 34a Câmara de Direito Privado - Apelação com Revisão no 1.070.798.00/9 Rel. Des. Emanuel
Oliveira J. 27/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126225-36.2020.8.26.0000
5
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, nos termos acima expostos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR